Tribunal: TJES
Processo: 0009433-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009433-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIANA LAHUD JUNGER e outros

APELADO: HAYLSON LOBO JUNGER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA AS PARTES DEMONSTRAREM EVENTUAIS DIREITOS DO FALECIDO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL ARROLADO
.
NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA PARA O AUTOR DA HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM NO MOMENTO DO ÓBITO. ARROLAMENTO IMPOSSÍVEL POR NÃO INTEGRAR O ACERVO HEREDITÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO A SER SOLUCIONADA NA VIA ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Tendo sido concedida 02 (duas) oportunidades para as autoras comprovarem que o imóvel cuja sobrepartilha pretendem integraria o acervo da herança deixada pelo
de cujus
e tendo aquelas optado por concluir que os documentos que já tinham sido acostados aos autos por elas eram suficientes para tanto, é inviável acolher a pretensão recursal de nulidade da sentença por afronta aos postulados do acesso à Justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

2
)
O inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como também quais as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros e efetuar a sua transferência por meio da partilha. Já a sobrepartilha acontece quando após o término do processo de inventário, os inventariantes pretendem que outros bens que integram a herança do
de cujus
e que, por razões diversas, ficaram de fora da primeira partilha sejam objeto de uma nova partilha, procedimento este que segue as mesmas regras do processo de inventário, consoante o disposto nos arts. 2.021 e 2.022 do Código Civil.

3
)
O inventário e, consequentemente, a sobrepartilha, impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784 do CC/02), que se transmite a seus herdeiros no exato momento da morte, ficção jurídica esta intitulada princípio da
saisine
. O que se busca partilhar no inventário/sobrepartilha é a herança do extinto, a qual se constitui no conjunto de bens, direitos e obrigações que compunham o seu patrimônio, isto é, que sejam economicamente avaliáveis.

4
)
Mesmo o Superior Tribunal de Justiça admitindo ser plenamente possível a partilha de direitos aquisitivos da propriedade e de direitos possessórios sobre bens imóveis que não se encontram devidamente escriturados em nome do falecido (art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC/15), a inclusão destes direitos no acervo patrimonial do autor da herança somente é possível no processo de inventário/sobrepartilha se houver demonstração inequívoca que o bem pertencia ao extinto seja na condição de proprietário informal ou de possuidor, situações estas não aferíveis por meio das provas produzidas nesta demanda.

5)
O inventário não se presta para a discussão de questões de alta indagação (art. 612 do CPC/2015), de forma que, como a propriedade registral, os direitos aquisitivos e a posse do imóvel pelo extinto no momento de seu falecimento não estão plenamente demonstrados neste procedimento, a matéria deverá ser discutida na via própria, não havendo, assim, bem a ser objeto da sobrepartilha pretendida pelas apelantes, descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015).

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Heliana Lahud Junger
e
Denise Lahud Junger
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de

Serra-ES (fls. 353/354), integrada pela decisão aclaratória de fls. 362/363, que, nos autos da
ação
de sobrepartilha

proposta pelas recorrentes, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação da existência de direitos aquisitivos pelo
de cujus
(Haylson Lobo Junger) do único bem indicado nesta oportunidade e não incluído na ação de arrolamento em apenso (nº 0026147-08.2009.8.08.0048) que havia sido proposta pela viúva Ivonete Maria Binow.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos que a viúva Ivonete Maria Binow ajuizou ação de arrolamento de bens deixados pelo
de cujus
Haylson Lobo Junger (nº 0026147-08.2009.8.08.0048), que era genitor das apelantes, entretanto o imóvel localizado na Chácara nº 181, Rua nº 2, em Jardim Limoeiro, distrito de Carapina, município de Serra-ES, inscrito na matrícula nº 525, folha 1, Livro nº 2-C, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Primeiro Ofício de Serra-ES, não foi incluído naquela demanda por não existir registro de propriedade formal em nome do autor da herança, tendo todas as herdeiras entabulado acordo, em 23/08/2010, que seriam adotadas providências para a avaliação e venda daquele bem – fl. 10
1
.

Como a viúva Ivonete Maria Binow reside no mencionado imóvel e teria se recusado a colaborar nos procedimentos necessários para realizar a sua venda, em 25/10/2018 as apelantes a notificaram extrajudicialmente solicitando sua saída do bem e o pagamento de aluguéis vencidos e vincendos – fl. 11/12 –, todavia não obtiveram nenhuma resposta.

Diante deste cenário, as recorrentes ajuizaram ação de sobrepartilha objetivando a partilha de bem imóvel supostamente de propriedade do
de cujus
Haylson Lobo Junger, não incluído na ação de arrolamento proposta anteriormente pela viúva Ivonete Maria Binow.

Após o valor da causa ser retificado, o juízo
a quo
solicitou que as autoras apelantes juntassem ao feito
“documentação comprobatória da propriedade do bem cuja partilha se pretende”
– fl. 31 –, tendo sido anexado ao processo cópias dos processos administrativos nº 237.1520/2001 (desapropriação) – fls. 35/160 – e nº 81.202/2011 (retrocessão) – fls. 162/235 – nos quais o município de Serra-ES desapropriou o imóvel litigioso para implementação de projeto de uma rodovia e, posteriormente, fez a retrocessão do bem para os particulares expropriados, de forma que a posse daquela área permaneceu com Haylson Lobo Junger e a pessoa jurídica EMEC – Obras e Serviços Ltda.

Citadas as demais herdeiras, a viúva Ivonete Maria Binow não se manifestou e a filha Daisy Lahud Junger se pronunciou concordando com a pretensão da sobrepartilha do imóvel, tendo o juízo
a quo
nomeado a autora Heliana Lahud Junger como inventariante e determinado, dentre outras coisas, que as requerentes fossem novamente intimadas para juntar
“certidão de inteiro teor/certidão de matrícula atualizada do bem imóvel arrolado”
e, em não havendo registro em nome do
de cujus
,
“comprovar a existência de direitos aquisitivos sobre o bem (contrato, escritura pública, etc)”
, pois
“a propriedade imobiliária se comprova na forma do art. 1.245 do Código Civil”
– fl. 249.

As autoras, então, atravessaram petição asseverando que
“quanto a necessária comprovação da propriedade da Chácara, objeto de sobrepartilha, entende a inventariante possuir documentos necessários nos presentes autos da comprovação de existência do imóvel”
, quais sejam, as cópias dos processos administrativos de desapropriação e retrocessão que tramitaram no município de Serra-ES e a escritura de compra e venda do imóvel, documentos estes que revelariam que aquele bem teria sua propriedade dividida entre o falecido Haylson Lobo Junger e a pessoa jurídica EMEC – Obras e Serviços Ltda. – fls. 253/258.

Por considerar que o bem imóvel que se pretende sobrepartilhar não poderia ser arrolado, já que não faria parte da herança deixada por Haylson Lobo Junger, mas, na realidade, seria de propriedade de pessoa jurídica da qual o
de cujus
era sócio juntamente a outras pessoas, e que as autoras não se desincumbiram do ônus probatório de esclarecer esta questão, apesar de terem tido 02 (duas) oportunidades para tanto, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelas requerentes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se as herdeiras lograram êxito em comprovar se o imóvel arrolado nesta ação de sobrepartilha poderia ser considerado como integrante do patrimônio do falecido e se o juízo
a quo
concedeu oportunidade para que tal questão fosse esclarecida antes de encerrar o processo sem resolução do mérito.

Prefacialmente, esclareço que, ao contrário do alegado pelas apelantes no sentido que não teriam tido oportunidade de comprovar a propriedade do imóvel arrolado na demanda por outros meios previstos em lei, o atendo exame do caderno processual revela que
o magistrado condutor do feito concedeu 02 (duas) oportunidades para as recorrentes demonstrarem que o bem indicado integraria o patrimônio do autor da herança
, explicitando, ainda, que isto poderia ser feito mediante juntada da certidão de inteiro teor e de matrícula atualizada do imóvel ou por meio da comprovação da existência de direitos aquisitivos sobre o bem (contrato de compra e venda, escritura pública, etc.), tendo as apelantes optado por afirmar que a demonstração da propriedade do imóvel
já teria sido feita
pela juntada das cópias dos processos administrativos de desapropriação e retrocessão da área realizados pelo município de Serra-ES e da Escritura de Compra e Venda do direito de posse de parte do terreno pela pessoa jurídica EMEC – Obras e Serviços Ltda.

Dessa forma, como as apelantes tiveram 02 (duas) oportunidades para comprovarem que o imóvel cuja sobrepartilha pretendem integraria o acervo da herança deixada pelo
de cujus
e optaram por concluir que os documentos que já tinham sido acostados aos autos por elas eram suficientes para tanto,
resta inviável acolher a pretensão recursal de nulidade da sentença
por afronta aos postulados do acesso à Justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), restando, agora, aferir se foi acertado o convencimento formado pelo juízo
a quo
a respeito dos referidos elementos probatórios constantes nos autos serem suficientes, ou não, para demonstrarem que aquele bem integraria o acervo patrimonial do autor da herança.

O inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como também quais as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros e efetuar a sua transferência por meio da partilha. Já a sobrepartilha acontece quando após o término do processo de inventário, os inventariantes pretendem que outros bens que integram a herança do
de cujus
e que, por razões diversas, ficaram de fora da primeira partilha sejam objeto de uma nova partilha, procedimento este que segue as mesmas regras do processo de inventário, consoante o disposto no art. 2.022 do Código Civil
2
.

Na hipótese, diante da litigiosidade existente entre as herdeiras em relação a um imóvel no qual a viúva do
de cujus
permanece habitando e justamente por não se encontrar a propriedade devidamente regularizada em nome do falecido, as herdeiras optaram por não incluí-lo no processo de arrolamento em apenso (nº 0026147-08.2009.8.08.0048) e acordaram em vendê-lo, todavia a animosidade entre elas não permitiu o alcance do êxito desta pretensão, razão pela qual foi proposta a presente ação de sobrepartilha, com base no art. 2.021 do Código Civil
3
, na qual se busca especificamente a partilha da propriedade do imóvel localizado na Chácara nº 181, Rua nº 2, em Jardim Limoeiro, distrito de Carapina, município de Serra-ES, inscrito na matrícula nº 525, folha 1, Livro nº 2-C, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Primeiro Ofício de Serra-ES, entre todas as herdeiras – 03 (três) filhas e a viúva.

O inventário e, consequentemente, a sobrepartilha, impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784 do CC/02
4
), que se transmite a seus herdeiros no exato momento da morte, ficção jurídica esta intitulada princípio da
saisine
. O que se busca partilhar no inventário/sobrepartilha é a herança do extinto, a qual se constitui no conjunto de bens, direitos e obrigações que compunham o seu patrimônio, isto é, que sejam economicamente avaliáveis. Nesse sentido, leciona o renomado civilista Silvio de Salvo Venosa que
“(...)
a herança entra no conceito de patrimônio. Deve ser vista como o patrimônio do de cujus. Definimos patrimônio como o conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos, pertencentes a uma pessoa. Portanto, a herança é o patrimônio da pessoa falecida, ou seja, o autor da herança. O patrimônio transmissível, portanto, contém bens materiais e imateriais, mas sempre coisas avaliáveis economicamente.”
5
.

Como, no caso, o autor da herança não possuía o registro do título translativo no Registro de Imóveis em relação ao imóvel que se pretende partilhar nesta oportunidade, ou seja,
não consta na matrícula do bem do cartório extrajudicial como sendo o seu atual proprietário registral
, somente seria possível atender a pretensão das herdeiras de partilhar a referida propriedade neste processo se tivesse sido demonstrado eventual direito aquisitivo existente sobre ele.

Isto porque, a jurisprudência nacional tem entendimento consolidado no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos aquisitivos da propriedade imobiliária, isto é, os direitos que nascem a partir do título translativo citado no art. 1.245 do Código Civil
6
, quando o autor da herança não tiver providenciado o registro formal da aquisição do bem imóvel junto ao cartório extrajudicial competente.

Ocorre que, muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio. Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar amplo contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil
7
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes.”
(AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018, STJ), bem como que
“
O CPC determina que as questões decorrentes do inventário ou da partilha que demandarem 'alta indagação' ou 'dependerem de outras provas' sejam remetidas aos meios ordinários.”
(REsp 1438576/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014, STJ).

De maneira mais didática e definindo bem a competência do juízo do inventário, a renomada doutrinadora Maria Berenice Dias leciona que
“
o processo de inventário precisa ser célere. [...] Cabe ao juiz do inventário decidir não só as questões de direito, mas também as questões de fato (CPC 984). Por mais intrincado que seja o tema a decidir, se a prova documental é suficiente, não pode o juiz esquivar-se de decidir nos próprios autos. A possibilidade de remeter as partes às vias ordinárias tem cabimento quando a controvérsia demandar alta indagação ou depender de dilação probatória. A natureza do direito controvertido é que vai apontar não só a demanda cabível, mas também o juízo competente”
8
.

Dessa forma, ainda que se trate de questão intrincada, se os fatos estiverem devidamente demonstrados, deverá ser resolvida no juízo do inventário, e não na via ordinária, a qual deve ficar reservada para as hipóteses em que a matéria demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário ou que necessite de um juízo de cognição profundo no qual se assegure o direito ao contraditório e a ampla defesa de um possível terceiro que possa vir a ser prejudicado.

Partindo dessa premissa, o atento exame do caderno processual
não permite chegar a conclusão diversa da obtida pelo juízo
a quo
, pois
os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar que o autor da herança detinha direito de propriedade sobre o imóvel cuja sobrepartilha as herdeiras apelantes pretendem
.

Conforme bem exposto na sentença objurgada, a certidão de matrícula do imóvel arrolado indica que a última aquisição do bem se deu pela
pessoa jurídica
Beija Flor Nutriente Ltda.
, em 18/05/1978, cujos sócios no ato da celebração deste negócio jurídico eram Haylson Lobo Junger, ora extinto, e Tarcísio José Lahud – fls. 74/79 e 186. Assim, ao contrário do alegado pelas apelantes, as provas constantes nos autos indicam que
a propriedade registral do imóvel arrolado é da mencionada pessoa jurídica
, inexistindo qualquer elemento de prova que indique a sua transferência, a qualquer título, exclusivamente para o
de cujus
Haylson Lobo Junger, sendo certo que aquela empresa possui outros sócios que obstam, até mesmo, algum tipo de confusão patrimonial que poderia haver entre as figuras do sócio e da pessoa jurídica.

Do mesmo modo, a análise dos processos administrativos que tramitaram no município de Serra-ES em relação ao imóvel arrolado pelas apelantes também não permite extrair nenhuma informação que o autor da herança em algum momento obteve eventual direito aquisitivo daquela propriedade.

Isto porque, o município de Serra-ES, naqueles procedimentos administrativos mencionados pelas recorrentes, declarou de utilidade pública uma extensa área na qual estava abarcada parte do imóvel arrolado nesta demanda, tendo sido realizado acordo junto ao extinto Haylson Lobo Juger e com a sociedade empresária EMEC – Obras e Serviços Ltda. – que adquiriu, em 30/11/2006, 50% (cinquenta por cento) do
direito possessório
do imóvel dos outros sócios da empresa Beija Flor Nutriente Ltda. (fls. 149 e 190/191) –,
possuidores da área
, para o pagamento do valor aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), de forma que, segundo as palavras da Procuradoria Municipal,
“o negócio jurídico celebrado pautou-se na
indenização da posse legítima ou de boa-fé porquanto o imóvel de matrícula nº 525 é de propriedade da pessoa jurídica de direito privado Beija Flor Nutriente Ltda.
, como atesta a Certidão de ônus reais expedida pelo Cartório do 1º Ofício”
– fls. 147/151.

Como se vê, os citados processos administrativos que tramitaram no município de Serra-ES apenas revelam que o autor da herança jamais foi o proprietário registral do imóvel arrolado e que a eventual posse de boa-fé que teria exercido em alguma oportunidade foi objeto de “desapropriação” pelo ente municipal, que efetuou o respectivo pagamento de uma quantia a título de indenização pelo direito possessório que teria de metade do imóvel arrolado, de modo que
por ocasião do seu óbito não detinha nenhum direito de propriedade ou possessório sobre aquele bem
, principalmente porque a retrocessão efetuada pela municipalidade, com a “devolução do direito possessório” a viúva do extinto e a empresa EMEC – Obras e Serviços Ltda., mediante a restituição atualizada do montante que havia sido pago – fls. 162/235 –, somente ocorreu em 2012, anos após o falecimento do autor da herança.

Nesse contexto, mesmo perfilhando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos aquisitivos da propriedade e de direitos possessórios sobre bens imóveis que não se encontram devidamente escriturados em nome do falecido (art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC/15)
9
, a inclusão destes direitos no acervo patrimonial do autor da herança somente é possível no processo de inventário/sobrepartilha se houver demonstração inequívoca que o bem pertencia ao extinto seja na condição de proprietário informal ou de possuidor, situações estas não aferíveis por meio das provas produzidas nesta demanda.

Deste modo, em que pese o inventário seja mecanismo útil, adequado e necessário para viabilizar a partilha de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade,
o caderno processual formado neste processo de sobrepartilha não permite concluir que o
de cujus
tivesse quaisquer desses direitos no momento de seu falecimento
, na medida em que não figura como proprietário no registro da matrícula do bem, não apresentou nenhum documento relacionado à aquisição da propriedade e havia recebido indenização de ente municipal para ceder a sua posse da área para o Poder Público, que somente foi devolvida anos após seu óbito e para sua viúva, impossibilitando, ao menos nesta oportunidade e neste feito, que à mencionada chácara seja arrolada para sobrepartilha em favor das apelantes e demais herdeiras, pois se trata de questão de alta indagação que necessita de outras provas para ser esclarecida em procedimento adequado nas vias ordinárias, atraindo a regra disposta no art. 612 do Código de Processo Civil
10
.

De fato, o inventário não se presta para a discussão de questões de alta indagação, de forma que, como a propriedade registral, os direitos aquisitivos e a posse do imóvel pelo extinto no momento de seu falecimento não estão plenamente demonstrados neste procedimento, a matéria deverá ser discutida na via própria, não havendo, assim, bem a ser objeto da sobrepartilha pretendida pelas apelantes,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015).

Em situações semelhantes à presente, os egrégios Tribunais pátrios chegaram a mesma conclusão, senão vejamos:

“INVENTÁRIO. PARTILHA.
DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A PROVA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRA A QUE TÍTULO RESIDIAM OS FALECIDOS NO BEM EM QUESTÃO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2019050-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 29/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018).

“AÇÃO DE INVENTÁRIO. Carência de ação. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Apelam os autores sustentando que apesar de não estarem registrados, os imóveis foram adquiridos pela de cujus; é descabida a alegação de que os bens teriam sido doados em vida; os documentos de transferência são eivados de vício e inverídicos. Descabimento. A propriedade do bem imóvel se adquire com o registro. Os imóveis cuja partilha se requer não possuem registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de modo que resta inviabilizada a aferição da titularidade da propriedade.
Ainda que se pudesse considerar a herança da posse, há documentos que indicam ter havido a transferência do imóvel pela de cujus. A questão relativa a propriedade, e/ou de eventuais vícios da transferência deverão ser apreciadas em sede própria, não sendo cabível em sede de inventário.
(...).” (TJSP; Apelação Cível 9103143-08.2007.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 03/02/2019; Data de Registro: 03/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. TITULARIDADE DA PROPRIEDADE OU POSSE DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ATO INCOMPATÍVEL COM O JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Dispõe o artigo 612 do Código de Processo Civil que nos processos de inventário e partilha, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Logo, a realização da audiência de instrução, para comprovar a titularidade da propriedade ou posse de imóvel, é ato judicial incompatível com a competência do juízo do inventário.
RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão n.1049864, 07084770920178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017).

Antes de concluir, ressalto ser descabido o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que a sua fixação exige o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, dentre eles o de que a decisão hostilizada já tenha imposto a verba honorária
11
, o que não é a hipótese dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de manter inalterada a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

1
Item 4) que, com relação à chácara, ficou decidido que a Ivonete receberá corretores de imóveis para avaliar o valor do m2, após as respectivas propostas em mãos será repassado para as advogadas no sentido de avaliação às suas respectivas clientes que em decisão em conjunto decidirão para a venda da referida chácara.

2
Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

3
Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

4
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

5
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 12. ed. v. 7. São Paulo: Atlas, 2012. pg. 7.

6
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

7
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

8
DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. pg. 539.

9
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

10
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

11
“A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.